Tribunal: CARF
Processo: 11080.720385/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720385/2007-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HUMBERTO BEIERSDORF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-18.988 (fl. 135), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 59), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-18.988 (fl. 135),
conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720385/2007-83
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720385/2007-83

Área de Preservação Permanente - APP - Laudo Técnico Ineficaz
A glosa parcial da Área de Preservação Permanente - APP, efetuada com base em laudo
técnico apresentado pelo contribuinte, deve ser mantida se a impugnação, visando
comprovar área maior, estiver acompanhada de laudo técnico ineficaz, que não
especifica, exatamente, a dimensão correspondente.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado e em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado relativo ao ano base
questionado e ao mesmo município do imóvel fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 153, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da
regularidade dos laudos, (ii) da desproporcionalidade da multa de ofício (75%), (iii) da
ilegalidade da Taxa Selic e (iv) dos juros sobre juros.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
No que tange especificamente ao VTN, a Fiscalização destacou que:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tomando como referencia o valor informado
no SIPT, para o município de Morrinhos do Sul RS, exercício de 2004, R$2.535,96/ha.
Assim, o valor total da terra nua arbitrado é de R$1.828.427,16.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada, tendo o
Contribuinte apresentado o recurso voluntário, defendendo a regularidade dos laudos
apresentados.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720385/2007-83

Com relação ao arbitramento do VTN realizado pela fiscalização com base no
SIPT, destacou o Recorrente que:
Atinente a Sistema de Preços de Terras (SIPT), tabela designada pelos julgadores para
arbitrar o valor do terreno, encontra-se indisponível para a população, tendo acesso a
mesma somente os usuários da rede Sepro, como evidencia o documento em anexo.
Desta forma, não está sendo disponibilizado ao recorrente à informação com relação ao
critério estabelecido pela SIPT.
Destaca-se que o acórdão reconhece que pelo menos 528,7ha do imóvel é coberto por
Mata Atlântica, portanto, é área de preservação ambiental. Apesar de tal
reconhecimento os julgadores entenderam correta a utilização do Sistema de Preços de
Terras (SIPT) para atribuir o valor do imóvel. Como se pode evidenciar, neste tópico a
decisão é absolutamente incongruente, haja vista que um imóvel coberto por Mata
Atlântica não pode ser avaliado como um bens passível de rendimentos.
Pois bem!!
No que tange ao arbitramento do VTN com no SIPT, a matriz legal que ampara
reportado procedimento está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720385/2007-83

IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso
No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor
da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material neste sentido, notoriamente
a tela do SIPT.
Outrossim, ainda que tenha se reportado ao SIPT, a Fiscalização não informou se
a aptidão agrícola do imóvel foi considerada (ou não) na determinação do VTN arbitrado.
Neste contexto, tendo em vista que o Contribuinte se insurge de forma expressa
contra o procedimento adotado pela Fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN com
base no SIPT, destacando que a tabela designada pelos julgadores para arbitrar o valor do
terreno, encontra-se indisponível para a população, tendo acesso a mesma somente os usuários
da rede Sepro, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo
fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em
diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal anexe aos
presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada ou não.
Na sequência, cientificar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital